Tribunal: TJMT
Processo: 1043433-62.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043433-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), DAMOCLES GROSSI - CPF: 186.289.741-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução, sob fundamento de abandono de causa pelo autor/apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a paralisação por mais de trinta dias e a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme previsão expressa no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

4. Os autos demonstram que o processo não ficou paralisado por mais de 30 dias e que não houve a intimação pessoal do autor para suprir eventual falta, o que configura vício insanável, comprometendo a validade da sentença extintiva.

6. A extinção do processo, nas condições dos autos, afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, este expressamente previsto no artigo 4º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1043433-62.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
DAMOCLES GROSSI
, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que não houve intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil. Argumenta que “
a ação somente poderá ser extinta se o autor for DEVIDAMENTE INTIMADO VIA DJE, e deixar de promover o andamento do feito por mais de 30 (trinta) dias, e sendo INTIMADO PESSOALMENTE para em 05 (cinco) dias suprir a aludida falta
” – sic, o que não ocorreu.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso para cassar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira Apelante objetiva a reforma da sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor do Apelado, sem

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sobre a temática, o artigo 485 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6º Oferecida a contestação,
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

Analisando de forma acurada os autos, de fato, não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono de causa pelo banco Apelante.

Isso porque, o processo não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, tampouco, posteriormente, houve a intimação pessoal da instituição financeira para promover o efetivo andamento do processo, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a nulidade da sentença.

Com efeito, para caracterizar o abandono da causa exige-se que o processo fique paralisado por 30 (trinta) dias e a parte seja intimada pessoalmente para suprir eventual falta no impulso ao processo, sob pena de sua extinção.

A extinção precoce do processo pela suposta inércia do Apelante afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, este expressamente previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Assim, não há dúvidas que a sentença comporta reforma.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
cassar
a sentença questionada e
determinar
o regular prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025